Tribunal: TJBA
Processo: 0045266-37.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045266-37.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, ADRIANO DE AMORIM ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sob o fundamento de que o julgado teria incorrido em omissão quanto: (i) à distinção entre encargos da dívida ativa quitados administrativamente e honorários sucumbenciais; (ii) à impossibilidade de legislação estadual limitar ou afastar honorários; e (iii) ao enfrentamento de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distinção entre encargos da dívida ativa e honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade de normas estaduais que afetariam honorários;(iii) determinar se houve omissão pelo não enfrentamento individualizado dos precedentes do STF indicados pelo Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O órgão julgador cumpre o dever de fundamentação ao enfrentar os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes. O acórdão embargado analisa suficientemente a questão relativa ao pagamento administrativo dos honorários incluídos na CDA, concluindo que nova condenação configuraria bis in idem, inexistindo a omissão alegada. A ausência de referência expressa a cada precedente do Supremo Tribunal Federal não caracteriza omissão quando a fundamentação apresentada é apta a resolver o caso concreto. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do resultado por mero inconformismo da parte. O prequestionamento é satisfeito com a discussão da matéria jurídica, ainda que rejeitados os embargos, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0045266-37.1996.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos. nos termos do voto do relator. Salvador, 11/S